Tribunal: TJDFT
Processo: 0700636-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. SATISFAÇÃO DA CONDIÇÃO DO RECEBIMENTO. PARTE CONTRATANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de honorários advocatícios estabelecidos contratualmente, com cláusula ad exitum, a pretensão executiva nasce com a liquidação da condição que ensejaria o seu recebimento, até porque, antes desta, ignora-se a base de cálculo sobre a qual incidirá o percentual contratado.
2. Quando se trata em contrato de prestação de serviços advocatícios, a legitimidade passiva recai sobre o contratante/constituinte.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.